Tribunal: TJSP
Processo: 1000147-93.2025.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – Autora que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado – Falha no serviço prestado pelo réu, que não logrou êxito em comprovar a contratação e consequente legitimidade da cobrança – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Aplicação da tese firmada pelo C. STJ no EAREsp no 676.608/RS – TERMO INICIAL DOS

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA – Autora que teve valores descontados de sua conta corrente a título de prêmio de seguro que nega ter contratado – Falha no serviço prestado pelo réu, que não logrou êxito em comprovar a contratação e consequente legitimidade da cobrança – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Aplicação da tese firmada pelo C. STJ no EAREsp no 676.608/RS – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir do evento danoso – Inteligência do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ – DANOS MORAIS – Configuração – Consequências que extrapolam o mero aborrecimento – Desconto mensal que comprometeu a aposentadoria da requerente, que possui natureza alimentar – Recurso provido.